Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. DEDUTIBILIDADE DE MATERIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 7o, §2o, I, DA LC 116/03. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por SUPERMIX CONCRETO S/A contra acórdão que, ao julgar apelação, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que denegou segurança visando à dedução dos materiais da base de cálculo do ISS incidente sobre serviços de concretagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões discutidas referem-se a: (i) existência de omissão quanto à regra do art. 7o, § 2o, I, da LC 116/03; (ii) omissão quanto à aplicação da Súmula 167/STJ; (iii) omissão relativa à jurisprudência recente do STJ; (iv) alegação de afronta ao livre exercício da atividade econômica, conforme art. 170, parágrafo único, da CF/88.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente os dispositivos legais invocados, especialmente o art. 7o, § 2o, I, da LC 116/03, e o item 7.02 da lista de serviços, adotando interpretação segundo a qual a dedução de materiais da base de cálculo do ISS limita-se às hipóteses de materiais produzidos fora do local da prestação e sujeitos ao ICMS.
4. A aplicação da Súmula 167/STJ foi considerada, sem que se identificasse contradição entre seu teor e a tese firmada, dado que a dedutibilidade não decorre automaticamente da ausência de mercancia.
5. A jurisprudência recente citada pela embargante foi tida como irrelevante à conclusão do julgado, pois a decisão se baseou em precedentes consolidados e considerados suficientes à solução da controvérsia.
6. A alegação de afronta ao livre exercício da atividade econômica foi compreendida como efeito reflexo da interpretação normativa dada ao caso concreto, não havendo omissão, mas opção interpretativa fundamentada.
7.A jurisprudência entende que não se exige menção expressa a todos os dispositivos suscitados, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada. Aplicação do art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto.
8. A pretensão da embargante traduz mero inconformismo com a tese jurídica firmada, o que ultrapassa os limites dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o julgamento que, de forma fundamentada, adota interpretação jurídica diversa daquela defendida pela parte, especialmente quando analisa os dispositivos legais e jurisprudência apontados.”; “2. A dedução de materiais da base de cálculo do ISS, prevista no art. 7o, § 2o, I, da LC 116/03, aplica-se somente a materiais produzidos fora do local da prestação de serviços e sujeitos ao ICMS.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 93, IX; 145, § 1o; 146, III, “a”; 156, III; 170, parágrafo único; CPC, arts. 489, § 1o, IV; 927, III; 1.022, II; 1.025; LC 116/2003, art. 7o, § 2o, I; Decreto no 45.111/2023, art. 1o; Decreto no 25.508/2005, art. 45.
Jurisprudência relevante citada: não há.